Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDAS. CABÍVEL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370 do CPC. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de origem atendeu ao princípio da formação do convencimento, fundamentando que o acervo acostado já se mostrava suficiente ao exame da causa. 1.2. O julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.
2.1. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2.2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de empréstimo consignado possui como credor o Apelante, que procedeu com os descontos na conta do Apelado. Portanto, é evidente a existência de relação jurídica entre as partes.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3.1. A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. A instituição financeira, por ser fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. No caso em tela, restou comprovada a existência de fraude e, não obstante não haja indícios de má-fé da instituição financeira, restou comprovado denominado fortuito interno que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da súmula 479 do STJ. 4.2. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC).
5. Não obstante o Recorrente alegue que não deveria haver devolução dos valores recebidos, por não ter agido com má-fé, esta é cabível, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, tendo em vista a desconstituição judicial do negócio jurídico. 5.1. Não há razão para falar em enriquecimento ilícito do consumidor, pois o que este quer é apenas não ser cobrado por uma compra que não fez e, consequentemente, não usufruiu de qualquer bem.
6. Quanto ao dever de indenizar, na hipótese dos autos, inexiste dúvida quanto à ocorrência do dano moral, porquanto claramente demonstrada a conduta omissiva da instituição financeira em prestar serviço com diligência e segurança, bem como o nexo de causalidade. 6.1. Destaca-se que não ficou comprovada excludente de responsabilidade em razão do fortuito ocorrido ser inerente às atividades bancárias. Assim, a indenização por danos morais é devida, e deve observar a extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. 6.2. Na hipótese, considerando a extensão do abalo sofrido pelo Autor e comparando os fatos relatados nos autos com situações semelhantes analisadas em outros julgados, considero a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga pelo Réu, justa para reparar os danos morais.
7. O termo inicial para incidência de juros de mora, decorrente de responsabilidade civil contratual, é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
8. É cabível a restituição, pela Instituição Financeira, dos valores recebidos a título de pagamento dos empréstimos, considerando a invalidade do negócio jurídico declarada judicialmente, sob pena de enriquecimento ilícito. 8.1. Outrossim, quanto a restituição dos valores a título de empréstimo recebidos pelo Autor, verifica-se que estes foram devolvidos pelo Apelado logo após creditados em conta.
9. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.